Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DATA IMPETRAÇÃO. MS 7.253/97. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO TR PELO IPCA-E. TEMA 810 STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1-F DA LEI 9494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. SISTEMA LEGAL DE PRECATÓRIOS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Nesta sede recursal, os agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para rejeitar a impugnação do agravado, reconhecer que o título executivo assegurou o direito das partes agravantes ao período integral excutido (janeiro/1996 a maio/2002) e determinar ao Juízo agravado que dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente os requisitórios cabíveis.
2. O feito de origem refere-se ao cumprimento individual de ação coletiva proposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. 2.1. Nota-se do acórdão proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT que a condenação foi limitada à data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97. 2.2. O mandado de segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997. Assim, a condenação imposta ao Distrito Federal deve ser limitada ao período de janeiro de 1996 até 28/04/1997.
3. Quanto à atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947, pela sistemática da repercussão geral é de ser incabível a incidência da TR para a correção monetária do débito porque o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo STF, por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda (Tema 810). 3.1. Perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foi julgado o REsp 1.492.221/PR, resultando na fixação da Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 3.2. O ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de 30/6/2009, com observância à taxa ulteriormente estabelecida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021. 3.3. Jurisprudência: “(...) 1. A controvérsia recursal limita-se a analisar a possibilidade de, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, alterar o índice de correção monetária do débito exequendo constante expressamente do título judicial, para conformá-lo ao teor do quanto decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 810 da Repercussão Geral. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n. 870.947 (Tema 810), concluiu pela inconstitucionalidade de utilização da TR como parâmetro para correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública. Nessa ocasião, foi consignada, sob a sistemática da repercussão geral, a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09) como índice da correção monetária em relação a débito de natureza não-tributária, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), devendo, para tanto, ser aplicado o IPCA-E. 3.Opostos embargos de declaração pelos entes federativos, o eminente Ministro Relator, Luiz Fux, em 24/9/18, concedeu efeito suspensivo aos aclaratórios, nos quais foi pleiteada a modulação dos efeitos da decisão que determinou a observância dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública. Em 3/10/19, contudo, a e. Suprema Corte, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do e. Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão. 4. Esse mesmo entendimento, a propósito, já havia sido albergado pelo c. STJ por ocasião do julgamento do REsp n. 1.492.221/PR (Tema n. 905), julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos em 22/2/2018. 5. Na espécie, o título judicial exequendo foi constituído nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF contra o Distrito Federal. Nesse feito, pleiteou-se “o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996”. 6. Esse pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, para condenar o Distrito Federal “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. 7. Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, estes foram desprovidos pela 4a Turma Cível deste e. Tribunal, que deu parcial provimento apenas para a remessa necessária, por meio do Acórdão n. 730893, “para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista”. Opostos sucessivos embargos de declaração pelo Sindireta-DF, estes foram acolhidos pela 4a Turma Cível, por meio dos Acórdãos ns. 948208 e 998356. Nesses julgados, foi consignada a necessidade de utilização do INPC para atualização monetária do débito até 27/6/2009 e, por sua vez, da Taxa Referencial (TR) a partir de 28/6/2009. 8. Inconformado, o Distrito Federal, ora agravado, interpôs Recurso Especial ao c. STJ, o qual não teve seu processamento admitido pela Presidência deste e. Tribunal. O ente político, então, aviou o Agravo em Recurso Especial n. 1.163.580/DF, que foi desprovido pela 2a Turma do c. STJ, em julgamento realizado em 3/12/2019. 9. O feito, assim, transitou em julgado em 11/3/2020. A parte exequente, ao requerer o cumprimento individual da sentença coletiva, em 9/8/2022, apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos moldes do art. 534 do CPC, indicando os seguintes índices de correção monetária: INPC sobre as prestações até 28/6/2009; e Taxa Referencial (TR) a partir de 29/6/2009. 10. A decisão agravada, ao apreciar impugnação de cálculos apresentada pelo Distrito Federal, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, determinando a aplicação dos índices de correção monetária de acordo com as decisões vinculantes prolatadas pela Corte Suprema e pelo c. STJ, ou seja, utilizando o IPCA-E em substituição à Taxa Referencial. 11. O trânsito em julgado do acórdão proferido na ação coletiva objeto do cumprimento de sentença instaurado no Juízo de origem ocorreu posteriormente à consolidação dos precedentes sob a sistemática processual da repercussão geral e dos recursos repetitivos. 12. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, determinou, a partir da sua entrada em vigor – 9/12/2021 –, a aplicação da SELIC como índice em substituição à correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 13. Recurso conhecido e desprovido.” (0734563-41.2022.8.07.0000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 22/03/2023).
4. Em relação ao pedido de prosseguimento do cumprimento da sentença, apenas do valor incontroverso, tem-se que tal prática pode configurar burla ao sistema legal de precatórios, que veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal.
5. Agravo de instrumento improvido.